Tribunal: STF
Processo: HC 202893
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Falsificação de documento público e uso de documento falso. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que negou provimento ao REsp 1.852.241, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 297, c/c o art. 304, ambos do Código Penal.
    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial no STJ. O Relator do REsp 1.852.241, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, destacando que “o Juízo a quo fundamentou a majoração da pena com base exclusivamente em informações passadas por telefone por servidor da Vara de Execuções Penais de João Pessoa sobre a existência de ‘processo pendente de execução penal’ contra o acusado”. De modo que “não se pode considerar que, na data do fato, o paciente possuía condenação criminal no processo n. 00015528-79.2009.815.2002 que possa ser considerada como mau antecedente”. Da mesma forma, afirma que a reincidência “também não foi comprovada nos autos, havendo nestes tão somente certidão de informações prestadas por servidora da 17ª Vara Criminal de Natal sobre a existência de ‘processo pendente de execução penal’ contra o acusado”.
    6. Prossegue a narrativa para sustentar que, “sendo reduzida a pena-base ao mínimo legal na 1ª fase da dosimetria e não havendo que se falar em reincidência, deve ser considerada, ainda, a atenuante da confissão para que, na 2ª fase do cálculo da pena, seja reduzida abaixo do mínimo legal”. Ressalta que “o entendimento de que incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal não encontra guarida na Constituição da República de 1988, eis que afronta claramente direitos fundamentais do acusado, como a individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana”. Por fim, sustenta a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos, assim como da fixação de regime inicial mais brando.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja afastada a circunstância judicial referente aos maus antecedentes, bem como a agravante de reincidência e, em consequência, espera-se, a redução da pena-base ora fixada”. De forma cumulativa, pleiteia “a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, subsidiariamente, a reforma no regime aplicado para o cumprimento de pena”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    13. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    14. No caso, o Juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal (2 anos e 3 meses de reclusão) com fundamento na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes). Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a incidência da agravante quanto à reincidência criminosa e da atenuante referente à confissão espontânea, efetuando a compensação entre elas. De modo que a pena restou definitivamente fixada em 2 anos e 3 meses de reclusão. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:
    “D O S I M E T R I A
    1.ª Fase: 
    · a culpabilidade não demanda uma reprovação maior que aquela já prevista no tipo; 
    · o réu possui maus antecedentes, eis que consta condenação transitada em julgado em seu desfavor (processo n 00015528-79.2009.815.2002, oriundo da Justiça Estadual da Paraíba); 
    · não há elementos nos autos que permitam a valoração de sua conduta social; · não há informações que permitam a valoração de sua personalidade; 
    · os motivos dos crimes são os correspondentes ao tipo; 
    · as circunstâncias do crime não fogem daquelas que integram o tipo; 
    · as consequências do crime não apresentaram maiores desdobramentos. 
    · o comportamento da vítima em nada contribuiu para a conduta do agente, pelo que não há o que valorar. 
    · Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e tendo em conta que houve uma valoração desfavorável ao réu, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa. 
    2.ª Fase: Agravantes e atenuantes: Em que pese ser o réu reincidente, dada a existência de condenação transitada em julgado em seu desfavor (processo 113359.-34.2016.8.20.0001, oriundo da Justiça Estadual do Rio Grande do Norte), tendo em conta que houve confissão espontânea, devem ser compensadas a aplicação de ambas. 
    Note-se que embora se tratem de duas decisões transitadas em julgado, não há óbice, como no caso, a que uma possa ser utilizada como mau antecedente e outra como reincidência. (Pena privativa de liberdade (fixação). Maus antecedentes e reincidência (reconhecimento). Diversas condenações (trânsito em julgado). Fatos delituosos (ausência de identidade). Bis in idem (não-ocorrência). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 704.741/RS, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2007, DJ 27/08/2007, Não há outras circunstâncias agravantes e atenuantes. 
    3ª Fase: Majorantes e minorantes: Ausente qualquer causa de diminuição e de aumento de pena. Majorantes e minorantes Torno definitiva à pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa. 
    Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (2018), atualizado até o efetivo pagamento” (sem grifos no original).
    15. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    16. Acrescento que, tal como assentou o STJ, “ao contrário do que aduz a combativa defesa em suas razões, a Corte regional considerou, de forma fundamentada, devidamente comprovada a existência de duas condenações definitivas contra o recorrente. Com efeito, informou que o crime em comento havia sido praticado no dia 14/7/2018 e que constava nos autos a folha de antecedentes do acusado (e-STJ fls. 120/123) com os seguintes processos: i) 0000120-96.2014.4.05.8400 pelo crime dos arts. 289 e 297, ambos do Código Penal, com trânsito em julgado no dia 4/2/2016; e ii) 0015337-34.2009.815.2002 pelo delito do art. 171 do Código Penal, transitado em julgado em 8/6/2015”.
    17. Além disso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida (reincidência criminosa), notadamente “por se tratar de foragido da Justiça e que já se envolveu em outros delitos contra patrimônio e a fé pública” (trecho da sentença condenatória).
    18. Da mesma forma, as instâncias de origem concluíram que a conversão da reprimenda, no caso, não se mostra recomendável, em razão da reincidência criminosa. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    19. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator